Tribunal: TJDFT
Processo: 0032867-55.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Pelo despacho ID 19308484, determinei a intimação do advogado para esclarecer sua petição ID 19293341, em que pediu a "revogação da decisão de ID 18794438" (que deferiu o pedido de habilitação do cessionário-adquirente), sob a alegação de que o então exequente Cálbio Gonçalvez da Silva teria cedido "seu precatório apenas de forma parcial, razão pela qual se justifica sua exclusão total do polo ativo e do precatório". Foi determinada a especificação dos valores pelos quais se pretendia o prosseguimento da execução e quais seus titulares. Veio a petição ID 20254059, pela qual se afirma que “a cessão do precatório n. 2017.00.2.017115-4, oriundo dos autos do presente processo, foi feita de forma parcial, sendo somente a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme item 02 da escritura pública de ID 12699454”. Pede a retificação do precatório ID 10176441, conforme planilha de cálculo apresentada na mesma petição. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 19303692). Assim, torno sem efeito a decisão ID 18794438 e defiro o pedido de habilitação do cessionário-adquirente, João Evangelista Gomes, que deve ser incluído no polo ativo, com as qualificações da escritura pública de ID 12699454, em litisconsórcio com o exequente Cálbio Gonçalves da Silva. Retifique-se o precatório de ID 10176441, fazendo-se a adequação, conforme a planilha apresentada na petição ID 20254059: Cálbio Gonçalves da Silva: crédito de R$26.742,56; M de Oliveira Advogados &amp; Associados: crédito de R$21.225,61; João Evangelista Gomes: crédito de R$20.000,00. I. Do pedido de atualização dos cálculos pelo IPCA-E Pela petição ID 19293341, o exequente também postulou a aplicação do IPCA-E aos cálculos dos valores da execução. Ao Distrito Federal, sobre o pedido. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator